Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA PECUNIÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS MESMOS CRITÉRIOS DA REPRIMENDA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima ganha especial relevo se revelando prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena-base em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, necessária se mostra sua readequação.
6. A pena pecuniária deve ser fixada respeitando-se os mesmos critérios exigidos para a reprimenda corporal, razão pela qual, constatando-se a desproporcionalidade exigida, necessária sua redução similarmente à pena privativa de liberdade.
7. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.